Tribunal: TJBA
Processo: 0111580-42.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111580-42.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRENALDO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (10) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, PABLO LUIZ MELLO RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). COISA JULGADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para restabelecer decisão originária, reconhecendo a existência de obrigação de fazer referente à implantação continuada do reajuste de 10,06% na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), além da obrigação de pagar diferenças retroativas entre janeiro e agosto de 2004. A parte embargante alega contradição no julgado, ao sustentar que a sentença exequenda reconheceu apenas obrigação de pagar, limitada temporalmente, e não obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a existência de obrigação de fazer não prevista no título executivo, violando, assim, a coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e coerente, que a sentença de mérito formou título judicial com duas obrigações autônomas: (i) obrigação de fazer (implantação do reajuste de 10,06%); e (ii) obrigação de pagar (diferenças entre janeiro e agosto de 2004). 5. A fundamentação está em consonância com a própria interpretação sistemática da sentença exequenda, com respaldo na jurisprudência e em decisões anteriores do mesmo processo, que reconheceram a autonomia das obrigações. 6. Não há contradição lógica ou incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que enfrentou adequadamente a controvérsia e apresentou solução jurídica harmônica. 7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a ser sanado por embargos de declaração. 8. Conforme entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 9. Para fins de pré-questionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. __________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0111580-42.2008.8.05.0001, sendo embargante Estado da Bahia e embargado Crenaldo Santos de Oliveira e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça